Tribunal: TJDFT
Processo: 0716609-29.2020.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. MORTE DO TITULAR. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO. PERMANÊNCIA DE DEPENDENTE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Permanência no plano de saúde. Prazo certo. Remissão. O acórdão embargado confirmou a sentença na maior parte, modificando-a apenas para fixar como termo final de vigência do contrato dos autores, dependentes, o período de 24 meses da data do óbito do titular, qual seja 18/08/2022, sem prejuízo do exercício do direito à portabilidade de carências, nos termos dos arts. 6o e 8o, I e § 1o, da Resolução ANS 438/2018. Não há omissão quando à possibilidade de extinção do contrato após a data limite. O acórdão não modificou a sentença quando à necessidade de observância dos requisitos previstos nos incisos II, IV ou V do item 3.1.2 do regulamento do plano. Confirmou a sentença, nesse ponto, valendo destacar que a sentença tem eficácia imediata, pois o recurso não tem efeito suspensivo. Não há, pois, omissão, contradição nem obscuridade.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.